Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse na qual foram julgados procedentes os pedidos constantes da Inicial para deferir a reintegração de posse em favor da parte autora, além de condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação e de valores relacionados ao imóvel, como impostos, taxas, contribuições de condomínio e similares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o termo inicial de incidência da taxa de ocupação, bem como definir a sua base de cálculo.
III. Razões de decidir
3. Conforme disposto no art. 37-A, da Lei no 9.514/97, a taxa de ocupação deve incidir a partir da data da consolidação da propriedade até a imissão na posse do imóvel.
4. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, "Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis".
5. A taxa de ocupação deve incidir a partir da consolidação da propriedade plena em nome da Apelante, que ocorreu em 11/07/2023, com a averbação da consolidação na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.
6. A base de cálculo da taxa de ocupação refere-se ao valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 do referido diploma legal,
7. O valor a ser utilizado como base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação não é a quantia pura e simplesmente declarada no leilão realizado, mas, sim, o valor do imóvel para fins de leilão indicado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário. Irretocável a sentença nesse ponto.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação seja fixado na data da consolidação da propriedade plena em nome da Apelante, que ocorreu em 11/07/2023, com a averbação na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. Mantém-se o valor fixado em sentença a título de base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; Lei no 9.514/97, art.37-A e 24, inciso VI e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 178289, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023.